Tribunal: TCU
Processo: 002.261/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2631/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.261/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Santos Furtado (XXX.002.103-XX); Antonio Teles Moncao Filho (XXX.366.833-XX); Felipe Ribeiro Marques (XXX.006.793-XX); Janete de Jesus Mota Pereira (XXX.192.653-XX); Janileide de Macedo Sousa Tavares (XXX.280.753-XX); Joao Batista da Silva (XXX.949.693-XX); Joao Freitas Cardoso (XXX.190.713-XX); Luiz Alberto dos Santos (XXX.620.413-XX); Maria Eloide Mendes Pinheiro (XXX.271.283-XX); Valdir de Sousa Matos (XXX.853.543-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.